Tribunal: TJBA
Processo: 0526636-40.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526636-40.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Analice da Silva Burgos

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES registrado(a) civilmente como FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: Consil Empreendimentos Ltda

Advogado(s)
:
PAULA DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais formulado pelo consumidor em decorrência de atraso na entrega de imóvel adquirido mediante contrato de promessa de compra e venda.

II. Questão em discussão: (i) A configuração de responsabilidade do fornecedor pelo atraso na entrega do imóvel; e (ii) a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir: O atraso na entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de tolerância contratual, caracteriza descumprimento contratual por parte do fornecedor. As alegações de excludentes de responsabilidade são afastadas, por envolverem situações inerentes à atividade empresarial. Configura-se o dano moral in re ipsa, reconhecido pela jurisprudência, quando o atraso extrapola os limites do mero aborrecimento. Precedentes do TJBA e STJ corroboram a fixação de indenização por danos morais em casos análogos.

IV. Dispositivo e conclusão: Pedido procedente. Recurso provido para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Honorários advocatícios majorados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0502441-74.2016.8.05.0080, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, DJ 24/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526636-40.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante Analice da Silva Burgos e como apelada Consil Empreendimentos Ltda.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar PROCEDENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça